Tribunal: STF
Processo: Rcl 81472
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.046. 
ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PRECEDENTE VINCULANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 1º.7.2025, por Cemig Distribuição S/A contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo 
n. 0011283-39.2015.5.03.0049, proferido em 7.3.2018, pelo qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral:



    “EMPREGADO SUBMETIDO À JORNADA CONTRATUAL DE 40 HORAS SEMANAIS. APLICAÇÃO DO DIVISOR 200. Estando o Reclamante submetido à jornada semanal de 40 horas, o divisor aplicável é o 200, consoante orientação consubstanciada na Súmula 431 do TST, in verbis: SALÁRIO-HORA. EMPREGADO SUJEITO AO REGIME GERAL DE TRABALHO (ART. 58, CAPUT, DA CLT). 40 HORAS SEMANAIS. CÁLCULO. APLICAÇÃO DO DIVISOR 200 (redação alterada na sessão do tribunal pleno realizada em 14.09.2012) – Res. 185/2012 – DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. Para os empregados à que alude o art. 58, caput, da CLT, quando sujeitos a 40 horas semanais de trabalho, aplica-se o divisor 200 (duzentos) para o cálculo do valor do salário-hora



    (...) DIFERENÇAS DAS HORAS EXTRAS EM RAZÃO DA BASE DE CALCULO



    O Juízo a quo acolheu o pedido de pagamento de diferenças de horas extras quitadas, recalculando-se-as, a partir da integração das gratificações, adicionais e anuênios pagos com habitualidade, em sua integralidade, deduzindo-se os valores já quitados pela ré.



    Inconformada, a Reclamada alega que sempre quitou as horas extras laboradas pelo obreiro adotando para tanto a correta e legalmente prevista base de cálculo. Aduz que os cálculos dos valores obedecem aos acordos coletivos na base de cálculo das horas extras. Pois bem. 



    A partir das alegações recursais, infere-se que a Reclamada (Cemig) não considerava para fins de cômputo das horas extras os valores correspondentes a parcelas nitidamente salariais, como gratificações, adicionais e anuênios pagos. 



    O procedimento adotado pela Reclamada (Cemig) não se coaduna com o comando do art. 457, § 1º, da CLT e tampouco com as diretrizes traçadas nas Súmulas 132 e 264 do TST. Verifico, ademais, que a Reclamada sequer aponta de forma específica os dispositivos normativos que (supostamente) autorizariam a não inclusão de todas as parcelas de natureza salarial na base de cálculo das horas extras. 



    Pelo exposto, mantenho a decisão de origem” (e-doc. 6).



    Contra esse acórdão a reclamante interpôs recurso de revista, ao qual negado seguimento, agravo de instrumento, ao qual negado provimento, agravo regimental, não conhecido, por ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada, recurso extraordinário, inadmitido, e recurso extraordinário com agravo, ao qual negado provimento. Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. Na reclamação, alega que, na origem, “o autor requereu, dentre outros pedidos, a condenação desta Reclamante a pagar ao autor da ação principal o pagamento de progressões salariais verticais cumulativas com diferença salarial e reflexos, progressões salariais horizontais cumulativas entre si com as progressões verticais’, horas extras, diferença de adicional de periculosidade, salário habitação, FGTS, nulidade da dispensa, nulidade de adesão ao PID” (fl. 1).



    Sustenta que “o acórdão reclamado, proferido pela 08ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 
nº 0011283-39.2015.5.03.0049, movida por Lupércio Lacerda Lazanha, reconheceu que são devidos pagamento de progressões salariais, inobservando o fixado em ACT’s” (fl. 13).



    Salienta que “a Eg. Turma do TRT da 3ª Região, negou provimento ao recurso interposto pelas empregas, mantendo-se a condenação da reclamada ao pagamento de progressões salariais e diferença de adicional de periculosidade, ignorando completamente os dispostos em acordo coletivo” (fl. 14).



    Assevera que “o atendimento, pelo empregado, dos requisitos exigidos para a progressão horizontal não lhe concede automaticamente o direito ao benefício pecuniário correspondente, já que também condicionado à liberação de recursos financeiros específicos para tal finalidade” (fl. 17).



    Afirma que “o entendimento do TRT, ao determinar a aplicação de base de cálculo ao adicional de periculosidade divergente do que prescreve o texto legal adotado pela ACT da Cemig viola direta e frontalmente o artigo 5º, II, e 37, caput, ambos da Constituição da República e não afronta a Tese 1046” (fl. 19).



    Requer “o deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011283-39.2015.5.03.0049 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 25).



    Pede “a procedência do pedido da reclamação, para que seja conhecida, e posteriormente, seja cassado o ato reclamado proferido pela 08ª Turma do TRT na Ação Trabalhista nº 0011283-39.2015.5.03.0049, que violou a Tese fixada no Tema 1046, STF e violou o art. 7, inciso XXVI, da Constituição da República” (fl. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Em 2.6.2022, este Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (DJe 28.4.2023).



    7. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    A decisão pela qual analisado o mérito da demanda, que a reclamante pretende seja cassada, foi proferida pela autoridade reclamada em 7.3.2018 (e-doc. 6), antes do julgamento por este Supremo Tribunal, em 2.6.2022, do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral. 



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data do ato questionado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE 
JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora